Tribunal: TJDFT
Processo: 0738822-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0738822-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMUEL PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Vistos, etc. Do cotejo detido dos autos eletrônicos, verifica-se que a parte agravante postula a concessão do benefício da gratuidade de justiça em seu favor nesta instância recursal. Antes de qualquer pronunciamento acerca do pedido em comento, na esteira do dever de consulta e cooperação, determinei que a parte requerente comprovasse robustamente sua alegada hipossuficiência econômico-financeira (ID 31288963). Em atendimento ao correlato despacho, a parte recorrente se manifesta no ID 32365197 e traz à colação dos documentos acostados no ID 32365198. Da análise detida dos autos, apura-se que embora a parte agravante assevere seu estado de hipossuficiência que a impede de custear o preparo recursal correspondente, sem o comprometimento de seu sustento e/ou de sua família, e conquanto faça menção a diversas despesas cotidianas, constata-se da prova documental carreada aos autos que aufere renda mensal líquida superior a R$ 7.000,00 (sete mil reais) e R$ 15.249,83 (quinze mil duzentos e quarenta e nove reais e setenta e três centavos) brutos, o que demonstra um padrão muito superior à média mensal da maioria dos brasileiros, e indiscutivelmente confronta e afasta o asseverado estado de hipossuficiência. Cumpre referir, ainda, que a adesão/pactuação de diversos empréstimos (mútuos) não tem condão de justificar, por si só, um estado de miserabilidade, até porque o produto de tais negócios jurídicos ingressou na seara patrimonial do recorrente e, de alguma forma, proporcionando-lhe condições de efetuar ajustes em suas contas pessoais. Igualmente os gastos ordinários, inclusive aqueles realizados mediante utilização de cartões de crédito, não se revelam suficientes a configurar o estado de miserabilidade alegado, nem sequer justificar a impossibilidade de arcar com as custas processuais. demais disso, as custas processuais no âmbito da Justiça do Distrito Federal são bastante módicas, não causando grandes impactos econômico-financeiros não suportáveis pela parte requerente (vide Acórdão 1357753, 07098365220218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no PJe: 9/8/2021.) À guisa de corroboração, calha citar precedentes norteadores do entendimento ora assimilado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica para o deferimento do pedido de gratuidade de justiça emana da própria Constituição Federal (5o, inciso LXXIV, da CF). 2. No caso concreto, a recorrente não fez prova alguma da sua condição financeira, sendo certo que os elementos dos autos denotam capacidade econômica suficiente para arcar com as despesas processuais sem comprometimento da subsistência da agravante e de sua família, ainda mais porque as custas processuais no âmbito da Justiça do Distrito Federal são bastante módicas, razão por que se nega o pedido de gratuidade de justiça. 3. Agravo de instrumento não provido. Prejudicado agravo interno. (Acórdão 1357753, 07098365220218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no PJe: 9/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. I. Instada a demonstrar a carência de recursos para fins de concessão da gratuidade de justiça, a recorrente limitou-se a apresentar declaração subscrita de próprio punho acerca de sua impossibilidade financeira de pagar as custas e honorários advocatícios, bem como cópia da carteira de trabalho em que se verifica não ter vínculo empregatício. Portanto, a hipossuficiência não foi devidamente comprovada, de maneira que não se revela razoável a afirmação de estar impossibilitada de arcar com as despesas processuais e com os honorários advocatícios, mesmo porque as custas processuais no Distrito Federal são módicas. II. Negou-se provimento ao recurso (Acórdão 1308002, 07442683420208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. O pedido de gratuidade de justiça (art. 99, caput, do CPC) detém presunção relativa de veracidade, podendo ser ilidida por prova em contrário, mormente quando não há nos autos outros elementos que efetivamente comprovem a ausência de recursos financeiros da parte para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio e dos familiares. 2. Pode o julgador denegar o referido benefício, quando diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência (art. 99, § 2o, do CPC). 3. In casu, restou demonstrado que a agravante possui condições de arcar com as custas módicas deste eg. Tribunal de Justiça, sem comprometer o seu sustento e de sua família, razão pela qual se impõe o indeferimento do beneplácito da justiça gratuita (art. 99, § 2o, do CPC c/c art. art. 5o, LXXIV, da CRFB). 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1281572, 07160205820208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 21/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) À vista disso, indefiro do pedido de gratuidade de justiça requestado pela parte recorrente. Consoante sabido, o preparo consubstancia um dos requisitos de admissibilidade recursal, sendo indispensável e necessário ao seu processamento, e sua falta impede, inclusive, a correta apreciação da insurgência recursal. No particular, verificada a ausência do preparo por expressa autorização legal e tendo sido indeferido o pedido de justiça gratuita pelas razões acima aduzidas, deve a parte agravante ser intimada para recolher o devido preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com a forma prevista no parágrafo 7o do artigo 99 do Código de Processo Civil - CPC, sob pena de inafastável deserção do recurso aviado. Diante do exposto, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o devido recolhimento do preparo do recurso interposto, nos moldes estabelecidos no art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de deserção. Findo o prazo, com ou sem o atendimento das determinações supradelineadas, voltem os autos conclusos. Brasília, 15 de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator